Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO E DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO NA EXTRAÇÃO DENTÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada, nos termos do artigo 3oda Lei no 8.078/90.
2. Mostra-se contraditória a conduta de se indeferir o pedido de produção de prova para, logo em seguida, desacolher a pretensão por ausência de comprovação dos fatos em que se repousa a pretensão.
3. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA SENTENÇA.